Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é correta a ordem expedida pelo Juízo singular, destinada a promover a complementação do acervo probatório considerado necessário ao deslinde da controvérsia. 1.1. Ademais, também foi submetida à análise a correção da aplicação de multa pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente, diante de eventual caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos.

2. Nos termos do art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para “provar a verdade dos fatos” que fundamentam suas alegações, de modo a influir no resultado do julgamento. 2.1. Ocorre que o Juízo singular é o destinatário final da prova produzida nos autos, sendo sua atribuição “determinar as provas necessárias ao julgamento” da controvérsia, podendo, inclusive, indeferir as diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC).

3. É importante destacar que o art. 473, § 3o, do CPC, mencionado nas razões recursais, não prevê que apenas o perito eventualmente nomeado poderia afirmar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos. 3.1. A regra prevista no dispositivo legal aludido apenas enuncia que “para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem” solicitar “documentos que estejam em poder da parte”. 3.2. A esse respeito, aliás, é oportuno ressaltar o teor da regra prevista no art. 370 do CPC, segundo a qual o julgador é o destinatário final da prova produzida nos autos, sendo sua atribuição “determinar as provas necessárias ao julgamento” da controvérsia.

4. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. 4.1. Assim, a despeito de terem sido conhecidos pelo Juízo singular os embargos de declaração interpostos pela recorrente é possível verificar, em relação ao argumento de que a decisão impugnada teria sido fundamentada em “premissa fática equivocada”, a ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse de agir. 4.2. Com efeito, a interposição dos embargos de declaração, no que concerne ao tema aludido, foi desnecessária e não propiciaria proveito algum à ora agravante.

5. A utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas demonstra nítida intenção protelatória, situação que deve dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.